Tribunal: STF
Processo: AI 402493
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
A
Constituição Federal assegura aos litigantes em geral, sem distinção
 entre civis ou militares, o contraditório e a ampla defesa, em
processo judicial ou administrativo: precedentes.